Tribunal: TJDFT
Processo: 0743264-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL DE CUNHO HOMOFÓBICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. DANO MORAL. VALOR DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo órgão ministerial contra sentença que condenou o denunciado como incurso nas sanções do crime de injúria racial de cunho homofóbico (art. 2o-A, da Lei no 7.716/1989 c/c ADO no 26/STF).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) saber se há provas da materialidade e da autoria delitiva; ii) revisar a dosimetria da pena-base e iii) verificar se o valor fixado a título de danos morais atende aos requisitos legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por ausência do elemento subjetivo do tipo e/ou por insuficiência de provas, quando a condenação pelo crime de injúria racial em razão da orientação sexual do ofendido vem lastreada em acervo sólido, como as declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos judicializados de testemunha.
4. Cabível a valoração negativa das circunstâncias do delito, praticado em local público, na presença de várias pessoas, inclusive colegas de trabalho do ofendido, o que avultou o constrangimento sofrido pela vítima.
5. Se o valor fixado na condenação por danos morais revela-se irrisório diante da gravidade da conduta, e da condição econômica do acusado, adequa-se o valor mínimo para reparação, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Apelo da acusação conhecido e parcialmente provido.